Tribunal: TJBA
Processo: 8015882-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015882-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão do juízo de origem determinando ao Município o cumprimento de obrigação consistente na implementação de estrutura de controle de zoonoses, fixando prazo de 360 dias e multa diária em caso de descumprimento. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, afirmando que não teriam sido analisados: (i) as medidas administrativas já adotadas pelo Município; (ii) as limitações orçamentárias agravadas pela pandemia; (iii) a alegada impossibilidade de cumprimento do prazo de 360 dias; (iv) a suposta desproporcionalidade da multa diária fixada; e (v) a violação ao princípio da separação dos poderes. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifique sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de que o Município teria adotado medidas administrativas alternativas, consignando que tais providências não demonstram o cumprimento integral da obrigação estabelecida no título judicial. O Acórdão também enfrentou o argumento relativo à reserva do possível e às dificuldades financeiras decorrentes da pandemia, registrando que o ente público não apresentou prova concreta de impossibilidade material ou financeira de cumprir a obrigação, limitando-se a alegações genéricas. O prazo de 360 dias foi considerado razoável, por corresponder ao prazo já fixado na sentença transitada em julgado, além de ter sido destacado que já transcorrera lapso superior a quatro anos sem cumprimento integral da obrigação. A multa diária fixada foi igualmente analisada, tendo o acórdão ressaltado que o valor estabelecido possui natureza coercitiva e se mostra adequado diante da capacidade econômica do ente público e da relevância dos direitos tutelados, sem prejuízo de eventual revisão pelo juízo de origem caso demonstrada modificação das circunstâncias fáticas. A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes também foi expressamente enfrentada, tendo sido consignado que a intervenção judicial se justifica quando necessária à proteção de direitos fundamentais, especialmente nas hipóteses de proteção deficiente por parte da Administração Pública. Assim, verifica-se que todas as matérias suscitadas pelo embargante foram devidamente analisadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Os embargos de declaração, portanto, configuram mero inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgamento do agravo de instrumento, circunstância que não autoriza o manejo dessa espécie recursal. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: STF, ED no ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06.08.2015; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.846.659, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015882-74.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e como embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.